Tribunal: TJES
Processo: 5008556-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008556-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ORCEDINO GALDINO NEVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008556-54.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ORCEDINO GALDINO NEVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que aduz a parte autora que possui benefício previdenciário e que verificou que estavam sendo realizados descontos em valor superior a R$ 200,00 (duzentos reais) e que ao solicitar informações ao Banco requerido, foi informado de que teria solicitado um empréstimo no valor de R$ 6.663,73 (seis mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos).

Alega o autor que a ao consultar seu benefício foi informado pelo INSS de que possuía empréstimo junto ao banco requerido no importe de R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais) o qual não solicitou.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, contrato nº 370806862-6, declarando, por consequência, a inexistência de débitos, e condenar o réu a restituir, em dobro, as prestações debitadas do benefício previdenciário da parte autora, a serem apuradas por simples cálculo aritmético, acrescidas de correção monetária desde cada desconto, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b) Condenar a demandada a indenizar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com a incidência de juros de mora a partir da data da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Outrossim, rejeito o pedido contraposto formulado, pelas razões já elencadas.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Banco requerido interpôs recurso inominado (ID7045622), sustentando que o contrato celebrado entre as partes é válido, desta forma não foi realizado qualquer dano a parte autora, que a restituição deveria ter ocorrido de forma simples, pugnando pela improcedência dos danos morais e subsidiariamente a sua minoração e por fim, requerendo que seja feita a compensação dos valores depositados na conta do autor.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o Banco requerido não anexou aos autos o suposto contrato firmado entre as partes, ônus que lhe cabia, desta forma coaduno com o entendimento da r. sentença quanto à nulidade do mesmo e em consequência inexistência dos débitos.

Este é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – O apelante não colacionou aos autos o contrato de empréstimo supostamente firmado entre as partes que justificasse os descontos, deixando, assim, de trazer o único documento que poderia comprovar o direito modificativo do autor, de modo a demonstrar a legalidade dos descontos.
II - Tratando-se de cobrança indevida, referente a empréstimo não contratado, cabível a restituição dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. III - No que se refere à indenização por danos morais, de acordo com a Corte Cidadã, o valor da reparação deve levar em conta as necessárias moderação e razoabilidade. Além disso, não pode se revelar irrisório ou excessivo, de forma a não atender aos critérios acima apontados. Nesse horizonte, observa-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros estabelecidos pelo STJ e por esta Corte de Justiça, não comportando, portanto, redução IV - Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0901685-60.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 15/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente quanto à restituição na forma simples.

No que concerne aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da falha no dever de informação. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, quanto à compensação, indefiro, considerando a inexistência nos autos de qualquer prova que demonstre ter o autor recebido os valores aludidos,tendo em vista o banco recorrente não ter demonstrado via TED ou outros documentos que o autor recebeu qualquer quantia referente ao aludido contrato.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta do autor, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)